Tribunal: CARF
Processo: 19515.721002/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721002/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.195 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
WADYA DERANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 11-53.889, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife/PE (fls. 120-
127):
Relatório
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 58 a
62, no qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2008, exercício 2009, o
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de
R$906.894,94, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 29/07/2011),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 1.782.320,62.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721002/2011-25
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721002/2011-25

1.1. O contribuinte não apurou em sua DIRPF/2009 saldo de imposto a pagar ou a
restituir.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 62,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos no valor total de R$ 3.321.748,63, tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, conforme Termo de
Verificação e Constatação Fiscal lavrado.
3. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 48 a 57), a autoridade lançadora relata os fatos
que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do citado
relatório:

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721002/2011-25

4. Devidamente cientificado da autuação em 26/08/2011, fl. 65, o contribuinte
apresentou em 26/09/2011 a impugnação de fls. 69 a 72 para alegar, em síntese, que:

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721002/2011-25

Em julgamento pela DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a descoberto
apurado mensalmente, caracterizado por incremento no patrimônio do sujeito passivo
não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que tal
acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis, isentos, objeto de tributação
definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721002/2011-25

Intimado em 06/09/2016 (AR de fl. 132), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 140-143), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 140-143) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A legislação aplicável à tributação de acréscimo patrimonial descoberto está
amparada pelos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de1988, a seguir transcritos:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Acrescente-se, ainda, à legislação acima citada, o disposto no art. 55, inciso XIII
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente na
época dos fatos, in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506/64, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°,
e Lei n° 9.430/96, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, 3°, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721002/2011-25

Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.

Ainda, por oportuno, tem-se que a exigência fiscal da efetiva comprovação da
origem do acréscimo patrimonial está amparada no art. 806 do mesmo Regulamento do Imposto
de Renda, Decreto n° 3.000/1999:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069/62, art. 51, § 1°).

No presente caso, restou demonstrado que a Contribuinte Recorrente apresentou
patrimônio não condizente com as declarações de imposto de renda, na qual foi omitido, no que
gerou o crédito aqui lançado.
Em recurso, a Contribuinte alega que o saldo apresentado no lançamento
caracterizou o acréscimo patrimonial, seria decorrente de realocação de outras aplicações, razão
pela qual não teria ocorrido o acréscimo apontado:
A Fundamentação.
Inicialmente se destaca a apresentação de dois informes de rendimentos à delegacia de
Julgamento, acostados as folhas 75/78 dos autos em que pela somatória realizada há a
demonstração clara do equivoco realizado pelo julgador.
Vejamos:
EM DEZEMBRO DE 2007
R$ 14.351.727,45

Soma-se o valor do rendimento liquido (após a incidência do Imposto de Renda) de R$
1.070.653,28, conforme informativo do Banco do Brasil.
Obtém-se:
R$ 15.422.389,73

Portanto, a premissa de valores obtidos pela auditora e, posteriormente, pela Delegacia
Julgadora esta equivocada, parte-se de valor não correspondente ao próprio informativo
de rendimentos da instituição financeira, fls. 75/76 destes autos.
Ocorre que, com todo respeito que se faz necessário para discordar da tese obtida, o
valor somado ao final em conta VGBL, dois milhões e meio de reais, não são de
rendimentos novos.
Fez-se prova disso na impugnação, e se ressalta neste momento, o que o Banco do
Brasil indicou é que dos valores mantidos na instituição, no exercício de 2008 foi
alocado o valor em VGBL.
Pois, excluindo o valor de R$ 2.500.000,00 da somatória, constata-se que ocorreu o
consumo da renda obtida, vejamos:
DEZEMBRO DE 2008
R$ 16.394.152,22

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721002/2011-25

Assim, resta inequívoco que o valor imputado pela instituição financeira decorre de
alocação de dois milhões e meio deste mesmo valor de 16 (dezesseis) milhões e não um
novo valor.
Tanto que, conforme demonstrado na planilha do Banco o valor de VGBL aparece
zerado como investimento, conforme fls. 76.
Pretendia-se demonstrar o alegado com o extrato completo da conta corrente da
contribuinte, porém, como se sabe, as instituições financeiras do Estado de São Paulo,
ao menos, estão em greve permanente nos últimos 24 dias, impossibilitando qualquer
pedido, ainda mais no caso da contribuinte que não, é mais correntista da instituição e
não mantém nenhum relacionamento com os gerentes da instituição.
No entanto, conforme mensagem eletrônica encaminhada ao gerente do BB Raul
Monteiro com a intenção de comprovar a ausência de aportes de capital em sua conta, a
mensagem não foi respondida.
É mister enaltecer que a contribuinte não possui outras fontes de renda além da venda
de imóveis adquiridos na década de 50.
Todo e qualquer valor que é utilizado para o seu sustento decorrem dos parcos
investimentos mantidos em instituições financeiras, os quais, sofrem a tributação direta,
impedindo qualquer manejo ou irregularidades pelos contribuintes.

Por sua vez, destaco o Termo de Verificação Fiscal (fls. 48-57), quando da
discriminação dos valores:

E concluiu:
O saldo bancário em 31-12-2008 (fl-15) foi de R$ 18.926.065.35 (valor patrimonial);
encontra-se justificativa para R$15.604.316,72 restando R$3.321.748,63 de variação
patrimonial a descoberto apurada em dezembro de 2008.
Considerações finais:
A verificação da ocorrência de variação patrimonial a descoberto de 2008 foi efetuada
mensalmente, considerados da seguinte maneira: os saldos iniciais (1) (saldos
bancários, no início do mês), os recursos no mês (2) (rendimentos financeiros), as
sobras de meses anteriores (3), os dispêndios no mês (4) (aquisições), e os saldos
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721002/2011-25

finais (5) (saldos bancários no final do mês). Calcula-se mensalmente: (a) = (1) + (2) +
(3) e (b) = (4) + (5). Se (a) for maior que (b), calcula-se as sobras que são utilizadas
como recursos nos meses seguintes. Se (b) for maior que (a), calcula-se a variação
patrimonial a descoberto.
A análise foi feita com base na Declaração de Ajuste do ano (fl. 43-47), nos documentos
e informações disponíveis e apresentados. Foi elaborada a PLANILHA anexa e
integrante a este Termo.
Ressaltamos que na falta do conhecimento do mês em que ocorreu o dispêndio, gasto,
pagamento, etc, alocamos o valor para dezembro do ano considerado, e no caso de
recursos alocamos para janeiro do ano considerado, de maneira mais favorável ao
Contribuinte, de acordo com legislação vigente. Na falta do conhecimento dos saldos
bancários mensais, alocamos o valor declarado e/ou comprovado no início e no final do
ano analisado. A alocação do saldo no final do ano de montante constituído no decorrer
do ano também é situação mais favorável ao Contribuinte.
(destaques originais)

Confrontando as justificativas e documentos apresentados pela Contribuinte,
destaco os seguintes documentos:
Fl. 76

Fl. 78
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721002/2011-25

Por fim, destaco o entendimento posto no acórdão guerreado:
9. Quanto à alegação de que a importância de R$2.500.000,00, informada em
31/12/2008 como saldo da conta Brasilprev VGBL, seria proveniente de outros
investimentos no Banco do Brasil (realocação do investimento), foi realizada uma
diligência junto à referida instituição financeira a fim de confirmar as informações
constantes do Informe de Rendimentos, fls. 76 a 80.
9.1. Em resposta, fl. 115, o Banco do Brasil confirma a existência do saldo de
R$2.500.000,00 na conta de VGBL em 31/12/2008 e esclarece que o mesmo não foi
informado nos campos 02 e 03 do Informe de Rendimentos por não ter ocorrido
apuração de rendimentos (resgate).
10. Assim, diante dos documentos que constam no processo, temos que:
[...]
10.1. Da análise da tabela acima, percebe-se, primeiramente, que não seria possível a
criação de um investimento no valor de R$ 2.500.000,00 proveniente exclusivamente da
realocação dos recursos empregados nos investimentos correspondentes aos números 1
a 11. Isso porque o contribuinte obteve um acréscimo no saldo total desses produtos no
montante de R$ 2.042.424,77.
10.2. Ademais, ressalte-se que, de acordo com o documento apresentado e com a
informação obtida junto ao Banco do Brasil, o saldo da conta VGBL não foi informado
no item 3 do Informe de Rendimentos porque não foi realizado nenhum resgate no ano
calendário de 2008.
11. Sendo assim, considerando os demais dados do processo, vamos concluir que o
interessado obteve o seguinte acréscimo patrimonial:
Acréscimo nos Saldos Bancários
R$ 4.573.753,59
Aquisição Veículo
R$ 76.600,00
Acréscimo Patrimonial Total
R$ 4.650.353,59
Rendimento Líquido de Investimento
-R$ 1.203.604,96
Venda Veículo
-R$ 125.000,00
Rendimentos Totais Auferidos
-R$ 1.328.604,96
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
R$ 3.321.748,63

12. Diante da não apresentação de qualquer documentação comprobatória em contrário,
entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento em questão.

E, em razão dos extratos apresentados, embora combatidos pela Recorrente,
entendo que não merece provimento o recurso, visto que acréscimo patrimonial apontado pela
fiscalização não se desfaz pelos fundamentos do recurso.
Assim, voto no sentido de manter o lançamento tributário.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721002/2011-25

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital